Tribunal: TJSP
Processo: 1011749-32.2021.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE COBRANÇA DE ÁGUA E ESGOTO – CONDOMÍNIO NÃO RESIDENCIAL – UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – TEMA 49 – IRDR 2263215-97.2021.8.26.0000 – SUSPENSÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 982, § 1o, CPC
I - Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão judicial,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE COBRANÇA DE ÁGUA E ESGOTO – CONDOMÍNIO NÃO RESIDENCIAL – UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – TEMA 49 – IRDR 2263215-97.2021.8.26.0000 – SUSPENSÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 982, § 1o, CPC
I - Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro material;
II - Conforme decisão proferida no IRDR 2263215-97.2021.8.26.0000 (Tema 49), esta e. Corte admitiu o referido incidente, determinando a suspensão dos processos que envolvam a matéria, nos termos do artigo 982, § 1o, do Código de Processo Civil;
III – "IRDR - Tarifa de fornecimento de água e coleta de esgoto - Pretensão de uniformização de jurisprudência desta Corte acerca do enquadramento, ou não, do sistema de economias múltiplas também para prédios não residenciais - Tema de ordem exclusivamente jurídica e alvo de acentuada divergência na jurisprudência desta Corte - Requisitos de admissibilidade do incidente preenchidos na hipótese presente" – Com o julgamento, retorno a esta Relatora para eventual adequação do julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS